Tribunal: STF
Processo: ARE 677880
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Decisão recorrida que se assenta na ausência de preliminar formal de repercussão geral. 3. Necessidade de prévia interpretação do art. 78 da Lei 9.099/95. 4. Suposta violação à Constituição, se existente, seria meramente reflexa. 5. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. 6. Incidência do óbice da Súmula 279/STF. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.